Tribunal: TJDFT
Processo: 0703284-09.2024.8.07.0019
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-06-11
Data de publicação: 2025-06-26

Ementa:
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA CONTRA A MULHER. LESÃO CORPORAL E AMEAÇA. CRIME FORMAL. COMPROVAÇÃO POR PROVAS DOCUMENTAIS E ORAIS. DOSIMETRIA DA PENA. REGIME SEMIABERTO FIXADO EM RAZÃO DA REINCIDÊNCIA. RECURSO NÃO PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação criminal interposta contra sentença que condenou o réu pelos crimes de lesão corporal e ameaça, nos termos dos arts. 129, §13, e 147, ambos do Código Penal, combinados com os arts. 5o e 7o da Lei no 11.340/2006, fixando-se penas de 1 (um) ano de reclusão e 1 (um) mês e 10 (dez) dias de detenção, a serem cumpridas em regime inicial semiaberto. A defesa requereu a absolvição pelo crime de ameaça, e, subsidiariamente, a redução da pena e a fixação de regime mais brando.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) definir se estão presentes os elementos suficientes à condenação pelo crime de ameaça; (ii) verificar se é possível a fixação de regime inicial mais brando, considerando a dosimetria da pena e a condição de reincidência do réu.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O crime de ameaça é formal e se consuma com o simples conhecimento da vítima sobre a promessa de mal injusto e grave, independentemente da presença de testemunhas ou da efetiva intimidação.
4. A tese defensiva de ausência de tipicidade ou de dúvida razoável não se sustenta diante do conteúdo explícito das mensagens e da percepção clara da vítima quanto à ameaça, tornando incabível a absolvição com base no princípio do in dubio pro reo.
5. O regime inicial semiaberto foi corretamente fixado em razão da reincidência do réu, nos termos do art. 33, § 2o, "b", e § 3o, do Código Penal, conforme entendimento consolidado na jurisprudência do TJDFT.
IV. DISPOSITIVO
6. Recurso não provido.